Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735356-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL GALENO DE SOUZA, PAULA BATISTA PENHA AGRAVADO: EURIDES PEREIRA MOURA D E S P A C H O Considerando a informação de ID 67909101, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias se permanece o interesse recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 22 de janeiro de 2025 11:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador